Tribunal: TJDFT
Processo: 0717787-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717787-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WALTEIR MOURA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os outorgados OLDAIR GERALDO GOMES e LAZARO VICTOR DE ABREU para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca da existência de dois mandatos em caráter irrevogável e irretratável e esclarecerem com qual o credor WALTEIR MOURA DA SILVA negociou o crédito a que se refere o presente precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2021. RAFAEL RIDRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac